Tribunal: TJDFT
Processo: 0715005-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715005-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA AGRAVADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA em face de BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0732395-68.2019.8.07.0001, entendeu por nada a prover quanto ao pedido da Executada em face da suspensão do processo, nos termos da decisão de ID 126837790. As decisões foram proferidas nos seguintes termos (ID 227995215 e ID 229837681, respectivamente) A parte executada, ao ID 226138704, pugna pelo chamamento do feito à ordem para correção de erro material constante na decisão de ID 225192737 e levanta insurgências quanto ao depósito de ID 48577628. Defiro parcialmente o pedido, de forma a corrigir o erro material constante na decisão acima mencionada. Assim, no 2o e 4o parágrafos, onde lê-se “parte credora”, leia-se “parte devedora”. No entanto, quanto aos outros argumentos, nada tenho a prover, porquanto o processo encontra-se suspenso, nos termos da decisão de ID 126837790. Esclareço à parte devedora que durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, exceto quando houver risco de dano irreparável (Art. 314 do CPC), o que não é o caso dos autos. Aguarde-se o julgamento do AREsp 1918428. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte executada em face da decisão de ID 227995215, sob o fundamento de premissa fática equivocada, já que o decisum embargado deixou de proceder à verificação da titularidade, legalidade e higidez do depósito originário do pagamento por sub-rogação legal ocorrida nos autos. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e os documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Assim, o que se verifica é o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. O recurso busca o reexame de matéria devidamente analisada e decidida no caso sob análise. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Em tempo, esclareço à executada VANESSA que a suspensão do processo se deu a seu pedido, conforme petição acostada ao ID 49093477, logo em seguida à juntada do comprovante judicial do depósito pela BANCORBRÁS. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. A Agravante alega que: 1) em 12/12/2024, restou juntado aos autos de origem a determinação do Juiz da 17a Vara Cível de Brasília, para que o Juízo agravado procedesse à averbação de penhora no rosto dos autos da quantia de R$ 539.214,30 (ID 220718584), relativo à honorários sucumbenciais arbitrado na ação de nulidade de consolidação da propriedade de imóvel n. 0735917-69.2020.8.07.0001; 2) o Juízo de origem deixou de verificar a legalidade (suficiência e tempestividade) e a higidez (titularidade) do depósito judicial promovido pela interessada BANCORBRÁS, referente ao pagamento por sub-rogação legal, contrariando os arts 346, III, 347, I e parágrafo único, 348, 349 do Código Civil e 855, II do Código de Processo Civil; 3) o depósito judicial realizado pela interessada BANCORBRÁS, no valor de R$ 772.652,65, foi integralmente transferido à Exequente RAINBOW SOLUÇÕES GRÁFICAS, sem qualquer reserva de valor em favor da Executada VANESSA, contrariando os artigos 346, III; 347, I e parágrafo único; 348; 349 do Código Civil, e os artigos 855, II e 860 do Código de Processo Civil, o que compromete a legalidade, suficiência, tempestividade e titularidade do depósito; 4) o Juízo de origem indeferiu parcialmente o pedido de chamamento do feito à ordem, mesmo diante de vícios processuais relevantes, sob o fundamento de que o processo encontrava-se suspenso, ignorando o disposto no art. 314 do CPC e o entendimento do STJ no Tema 677; 5) a decisão agravada deixou de enfrentar os precedentes apontados, especialmente o Acórdão 1161405 da 2a Turma Cível do TJDFT, violando o dever de fundamentação previsto no art. 926 do CPC; 6) a suspensão do processo, requerida anteriormente pela própria Agravante, não impede a análise das cautelas relativas ao depósito, pois não houve intimação inequívoca da Agravante sobre o depósito realizado, conforme exige o art. 855, II do CPC e o entendimento do STJ no REsp 536.527/RJ; 7) a manutenção da decisão recorrida pode gerar insegurança jurídica e eventual “quitação recíproca” indevida, nos termos do art. 27, § 4o da Lei 9.514/97, além de prejuízo patrimonial à Agravante, que não teve qualquer valor reservado em seu favor. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida para: (i) “reconhecer a inaplicabilidade, no caso dos autos, do art. 314, do CPC, diante do princípio da isonomia e do quanto disposto no art. 926, do CPC, em face do Precedente julgado pela 2a Turma Cível do TJDFT, no Acórdão 1161405, 07190316620188070000, Relator: SANDRA REVES, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, que embora instado, não restou enfrentado pelo d. Juízo de piso, configurando a falta de fundamentação”; (ii) “subsidiariamente, requer seja reconhecido o prejuízo de dano trazido pela r. Decisão sob ID 227995215, ao indeferir parcialmente o pedido de chamamento do feito à ordem (ID 225192737), pelas razões acima deduzidas”; (iii) “ao fim, cassada a r. Decisão vergastada, requer venha essa eg. Turma Recursal chamar o feito à ordem para deliberar acerca da imperatividade do Julgador, antes de promover a averbação da penhora no rosto dos autos, sanear o próprio depósito, objeto da penhora, cautela de competência do Juizo solicitado, para cumprimento da ordem de averbação da penhora, dentre elas a titularidade, legalidade (tempestividade e suficiência) e higidez do depósito efetivado nos autos.” O preparo recursal foi recolhido (ID 70916262). Em suas contrarrazões (ID 71609771), a BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA alega que: 1) a pretensão da Agravante possui caráter meramente protelatório, com o objetivo de tumultuar o processo por meio de alegações infundadas; 2) a Agravante, na qualidade de Executada, tinha pleno conhecimento do trâmite processual e da determinação judicial que resultou no depósito integral em seu favor, sendo que o valor remanescente de aproximadamente R$ 750.000,00 lhe pertencia após a dedução do crédito da Exequente RAINBOW SOLUÇÕES GRÁFICAS; 3) as alegações da Agravante distorcem os fatos e as provas dos autos, com o intuito de retardar o cumprimento da sentença, especialmente no que se refere aos honorários advocatícios; 4) a penhora no rosto dos autos encontra respaldo legal nos artigos 855 e 860 do Código de Processo Civil, não havendo qualquer nulidade ou prejuízo à Agravante, que inclusive reconhece a aplicabilidade desses dispositivos; 5) a Agravante deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar sobre a penhora, limitando-se a requerer a suspensão do feito, o que não configura irregularidade; 6) a matéria já foi objeto de análise em outro Agravo de Instrumento (no 0703536-35.2025.8.07.0000), interposto pela Agravante, cuja decisão lhes foi desfavorável à Agravante, mantendo-se a validade da penhora no rosto dos autos. A Agravada requer o não conhecimento do recurso, por ausência de fundamentos jurídicos válidos; caso conhecido, o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos. É o relatório. A Agravada sustenta que a matéria alegada no presente recurso já foi objeto de análise no Agravo de Instrumento no 0703536-35.2025.8.07.0000, interposto pela Agravante, cuja decisão foi desfavorável à Agravante, mantendo-se a validade da penhora no rosto dos autos. Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, se manifestar acerca das alegações da Agravada em suas contrarrazões (ID 71609771). Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de maio de 2025 13:16:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador